Tribunal: TJPA
Processo: 0003369-11.2014.8.14.0401
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

1ª TURMA DE DIREITO PENAL.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - 00033691120148140401
COMARCA: Belém.

RECORRENTE: Geriel Sampaio dos Santos (Mauro Roberto M. da Costa Jr - OAB/PA 16904)
RECORRIDO: Justiça Pública.
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: Hamilton Nogueira Salame.
RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DA DEFESA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO NEGATIVA DE AUTORIA. NÃO CONFIGURADA. PRONUNCIA MANTIDA. Existência de pressupostos aptos a embasar a decisão de pronúncia. Materialidade delitiva presente nos laudos periciais de levantamento de local e exame de necropsia médico-legal, igualmente, a autoria restou configurada na prova testemunhal e na confissão dos demais acusados, confirmando que o recorrente estava presente no local do crime e foi um dos autores do delito. A pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, cabendo ao Tribunal do Júri, apreciar o mérito. Estando presentes os pressupostos legais, devem os recorrentes ser submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e
negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos
vinte e um dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte
.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
Geriel Sampaio dos Santos
, impugnando a r. decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara do Tribunal do Júri que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do artigo 121, § 2º, inciso I, II e IV c/c artigo 29 e artigo 288, parágrafo único todos do Código Penal, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Consta na denúncia que no dia 14/01/2014, por volta das 18:40 horas, na Arena do Baixinho, situada na Passagem John Engelhard, bairro da Pratinha, nesta cidade, o adolescente Jailson Matias Alves, juntamente com o acusado Geriel Sampaio dos Santos e de seus comparsas Manoel Barbosa dos Santos Junior, Henrique Nascimento da Silva e Cleisson da Silva Cunha, vulgo Noca, ceifaram a vida da vítima Daniel Junior de Lima Lobo.

Após tramitação regular, o recorrente foi pronunciado e inconformado interpôs recurso em sentido estrito. Nas razões recursais (fls. 339/342), a defesa de pugna pela impronuncia do recorrente por ausência de provas de autoria delitiva.

Nas contrarrazões, às fls. 354/358 o Ministério Público de 1º Grau, manifestou-se pelo improvimento do recurso interposto pela defesa. Em atenção ao art. 589 do Código de Processo Penal, foi mantida a decisão de pronúncia, às fls. 360.

A seguir, os autos foram remetidos ao Órgão Ministerial de 2º Grau, que apresentou parecer de lavra do Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame, que se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do recurso em sentido estrito (fls. 371/373).

É o relatório. Sem revisão.
V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a sua apreciação.

A defesa objetiva a impronúncia do recorrente, por insuficiência de indícios de autoria.

Aduz a peça delatória que o denunciado Marcos de Sousa Barros estaria se envolvendo com a namorada da vítima e, por isso, sofreu uma tentativa de homicídio na qual foi alvejado com 06 (seis) disparos de arma de fogo desferidos por Daniel Junior de Lima Lobo.

O réu Marcos sobreviveu e, dias depois, reuniu seu grupo, conhecido como
Gang Rex
, composto por Jailson Matias Alves, Geriel Sampaio dos Santos, Manoel Barbosa, Henrique Nascimento da Silva e Cleisson da Silva Cunha para perpetrar sua vingança contra a vítima.

No dia do fato, a vítima Daniel, seu irmão Antônio e o nacional Carlinhos estavam na Arena do Baixinho, jogando bola com algumas outras pessoas, momento em que a Gang Rex entrou na referida arena, sendo que portavam facas e uma arma de fogo, e renderam os presentes, antes de se dirigirem à vítima.

O adolescente Jailson, em posse de uma arma de fogo, efetuou disparos contra a vítima, que tentou fugir, porém foi derrubada pelos membros da gangue, ocasião em que passaram a desferir facadas e a pisoteá-la. Depois de algum tempo, grupo saiu da arena, porém, ao constatarem que a vítima ainda estava viva, retornaram e a agrediram novamente com facadas e pisoteamentos.

Após a prática do crime, os réus evadiram-se
locus delicti commissi
para lugar incerto e não sabido.

A materialidade delitiva, restou consubstanciada no Laudo de nº3281/2014 acostado às fls. 136/137, bem como, pela Perícia de Levantamento de Local do crime sem cadáver (fls. 139/141).

No que se refere a autoria delitiva, existem fortes indícios de que o recorrente foi autor do delito, conforme bem delineado nos documentos colhidos na fase policial e durante a instrução criminal. Vejamos:

A testemunha Antônio Danielson de Lima Lobo, às fls. 292 (CD em anexo dos autos), ratificou as declarações prestadas perante a autoridade policial, asseverando que:
[...] afirmou que a vítima tinha uma namorada que morava na comunidade do ¿Pinheirinho¿, que também possuía um outro relacionamento com Marcos de Sousa Barros. Durante a audiência ao ser mostrada as fotografias dos denunciados o declarante reconheceu HENRIQUE NASCIMENTO DA SILVA às fls. 180, como um dos autores da morte de seu irmão; reconheceu o denunciado de nome MARCOS DE SOUSA BARROS, às fls. 247, que o mesmo estava presente na arena assistindo ao crime,
reconheceu também o denunciado GERIEL SAMPAIO DOS SANTOS ás fls. 259, como a pessoa que portava a arma de fogo e impedia que a outras pessoas que estavam presentes na arena socorressem a vítima
[...]

A testemunha Rodrigo dos Santos Pereira às fls. 304 (CD - mídia), assim declarou:
[...] que estava presente no local do crime, em virtude de uma corrida de moto taxi
e que viu o denunciado de nome GERIEL SAMPAIO DOS SANTOS chegando na arena.
Ao ser questionado se já conhecia o denunciado antes do fato, afirmou que sim, que ambos moram na comunidade do ¿Pinheirinho [...]

Durante a audiência de instrução o acusado Marcos de Sousa Barros às fls. 304 (CD - mídia), esclareceu o seguinte:
[...]
que sabia que os demais denunciados iriam matar a vítima, pois os mesmos o avisaram do que estavam planejando
. Declarou ainda, que no dia da morte da vítima o declarante mesmo todo machucado, se recuperando de seis tiros que levou anteriormente da vítima, estava na arena assistindo ao jogo [...]

Assim, ao contrário do que alega a defesa, restou evidenciada nos autos o envolvimento do recorrente Geriel na prática delitiva, pois além dos réus Marcos, Henrique e do adolescente Jailson serem réus confessos e terem afirmado que o recorrente participou do evento criminoso, temos, ainda, os depoimentos das testemunhas que reconheceram o nacional Geriel Sampaio dos Santos como um dos autores e presentes no momento do delito, devendo, portanto, ser pronunciado, eis que estão presentes os pressupostos aptos à decisão de pronúncia e de indícios suficientes de autoria e prova da existência de crime
.

Nos crimes dolosos contra a vida, impera o princípio
in dúbio pro societat
, o qual determina que estando presentes os pressupostos supramencionados, pronuncia-se o réu, a fim de que a questão seja analisada pelo Tribunal do Júri.

Como cediço,
a pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, cabendo ao Tribunal do Júri, o verdadeiro juiz da causa, apreciar o mérito. Assim, a pronúncia pode ser baseada em juízo de mera suspeita, sendo suficiente o convencimento do Magistrado acerca da existência do crime e de indícios de sua autoria, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal.

Por outro lado, para que se justifique a impronúncia, sob o argumento da negativa de autoria, é necessária a total ausência destes indícios que possa ser identificada de maneira fácil pelo Juiz da causa, o que não ocorre no presente caso, devendo ser o réu submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Isto posto, conheço do recurso em sentido estrito interposto pela defesa e nego-lhe provimento.

É voto.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3608